Tribunal: TJBA
Processo: 8067618-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067618-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVNA REGO DA SILVA OGNIBENI

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS, MAURICIO CAMPOS DE FARIA, JACKSON SILVA BARROS LEAL

APELADO: CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETE POCAS TEIXEIRA DE CASTRO, ANA CRISTINA PINHO E ALBUQUERQUE PARENTE, RAFAEL TEIXEIRA DE CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PEL
A
ORA EMBARGA
DA
. RECURSO REJEITADO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pel
a ora embargada
, reformando
a
sentença de 1º grau
que julgou
improcedentes

os embargos à execução

opostos
contra
a ora
recorrida
,
condenando-
a

ao pagamento das custas e honorários advocatícios
estes
fixados em 10% do valor da execução.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se existe, no julgado recorrido, omissão a ser sanada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta
o defeito alegado na inicial,
de onde se conclui que
o
embargante pretende rediscutir matéria de mérito consubstanciada no julgado recorrido, o que não pode ser feito por meio deste recurso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

4.
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067618-70.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING
e como embargada IVNA REGO DA SILVA OGNIBENI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01